Tribunal: TCU
Processo: 013.274/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina e da empresa individual Karina Goudard da Rocha Catarina, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 26,73 17/3/2014 8,40 17/3/2014 1174,40 16/4/2014 518,66 16/4/2014 36,00 16/4/2014 13,77 12/5/2014 21,60 12/5/2014 17,28 30/5/2014 13,77 30/5/2014 30,00 30/5/2014 516,90 30/5/2014 59,10 7/7/2014 124,90 7/7/2014 1947,78 7/7/2014 2185,20 7/7/2014 51,12 7/7/2014 49,80 31/7/2014 3069,10 31/7/2014 3,60 31/7/2014 49,92 1o/8/2014 4183,33 1o/8/2014 38,40 1o/9/2014 4013,20 1o/9/2014 7,50 1o/9/2014 52,48 9/9/2014 7346,31 9/9/2014 127,80 9/9/2014 15,60 1o/10/2014 4093,10 1o/10/2014 7,50 1o/10/2014 101,76 2/10/2014 8472,77 2/10/2014 102,24 2/10/2014 40,69 3/11/2014 63,60 3/11/2014 7,50 3/11/2014 102,24 3/11/2014 4467,20 3/11/2014 10198,41 3/11/2014 89,33 19/12/2014 102,24 19/12/2014 5313,00 19/12/2014 10692,38 19/12/2014 78,30 19/12/2014 3,90 19/12/2014 196,52 14/1/2015 72,30 14/1/2015 6126,30 14/1/2015 11780,71 14/1/2015 106,68 14/1/2015 7,80 14/1/2015 95,85 9/2/2015 12945,86 9/2/2015 126,90 9/2/2015 6443,80 9/2/2015 27,00 9/2/2015 143,12 3/3/2015 12219,40 3/3/2015 12131,12 3/3/2015 81,60 3/3/2015 7,80 3/3/2015 70,30 2/4/2015 11098,72 2/4/2015 13176,00 2/4/2015 47,80 2/4/2015 92,00 2/4/2015 100,50 5/5/2015 13646,32 5/5/2015 16482,30 5/5/2015 138,00 5/5/2015 7,80 5/5/2015 16806,00 12/6/2015 311,10 12/6/2015 70,20 12/6/2015 12672,27 15/6/2015 97,80 15/6/2015 184,00 15/6/2015 252,60 3/7/2015 20590,40 3/7/2015 129,00 3/7/2015 109,62 6/7/2015 13196,33 6/7/2015 221,04 6/7/2015 22116,50 5/8/2015 407,40 5/8/2015 149,10 5/8/2015 14087,29 6/8/2015 156,27 6/8/2015 267,04 6/8/2015 7007,66 31/8/2015 58,20 31/8/2015 9876,10 31/8/2015 62,10 31/8/2015 14,04 31/8/2015 5652,70 14/10/2015 51,12 14/10/2015 4714,86 14/10/2015 9.3. aplicar à Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 80.000,00 (oitante mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas que entender cabíveis.